Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022079-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
AGRAVADO: FÓRMULA CAR CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA (FÓRMULA CAR CENTER) e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, lançada nos autos do processo n°. 0003649-21.2013.8.11.0006 – Cumprimento de Sentença, ajuizados em face de FÓRMULA CAR CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA (FÓRMULA CAR CENTER) e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, que indeferiu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados, a fim de localizar bens passíveis de penhora.
Aduz o agravante que “apresentou Cumprimento de Sentença face aos Agravados, visando recuperar a quantia de R$ 129.102,79 (cento e vinte e nove mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos), atualizado até 16/08/2017” (sic).
Ressalta que há três anos “vem tentando expropriar bens em nome dos devedores, todas tentativas sem êxito, o que motivou o pedido de pesquisas via RENAJUD e INFOJUD” (sic), entretanto, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisas.
Alega que o pleito foi indeferido sob a alegação de que não foram exauridos os meios para a localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos Agravados.
Entende que “a decisão merece ser revista, vez que para se utilizar das pesquisas pelos sistemas indicados acima não há necessidade de prévio esgotamento de diligências e deve ser feito pelo judiciário, a fim de empregar celeridade e efetividade à recuperação do crédito pretendido” (sic).
Cita entendimentos jurisprudenciais a respeito.
Com base nos pressupostos legais e dizendo que espera uma medida ágil do Judiciário a fim de coibir eventual perda financeira, requer seja concedido o efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, para determinar a realização de pesquisas eletrônicas (BACENJUD e INFOJUD) em nome dos agravados. Ao final, pugna pelo integral provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido (Id. 63329466).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedido o efeito suspensivo/ativo ao agravo, determinando-se a realização de pesquisa via sistema BACENJUD e INFOJUD em nome dos agravados.
O inciso I do art. 1.019 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, autorizam ao relator deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.
Na decisão recorrida, o Juiz a quo entendeu que o agravante não exauriu os meios que estão ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados (Id. 63289465).
Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo n. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, ainda que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.
Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.
Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.
Por isso, o entendimento sobre o assunto vem sendo solidificado, a fim de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.
2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO CONSOLIDADA PELO STJ – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser deferida a pretensão do credor fiduciário, pois tem ele o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BACENJUD, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.
Considerando que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.” (TJMT - AI 1002794-33.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (sublinhei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCAS NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Julgamento 20/02/2018, Dje 26/02/2018)” (AI 1004088-23.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (sublinhei).
Portanto, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização do sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.
Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, determinando a imediata realização das diligências junto ao sistema BACENJUD e INFOJUD, na forma requerida.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora